Tribunal: TJDFT
Processo: 0717752-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717752-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MONTEIRO AGRAVADO: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDSON MONTEIRO em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em cumprimento de sentença 0011381-79.2013.8.07.0001 iniciado por MARCIA OLIVEIRA DE FARIA, nos seguintes termos: “Edson Monteiro Contabilidade ME, CNPJ 18.787.026/0001-97, apresentou impugnação (ID 231535899) ao bloqueio de seus ativos financeiros (ID 230989724 - R$ 61.195,04), por meio do sistema SISBAJUD. O executado alega, em síntese: (i) erro material nos cálculos da exequente, razão por que exibe planilha com valor inferior ao cobrado e aponta a existência de penhora de 50% de imóvel avaliado em R$ 454.216,15, que não teria sido considerada; (ii) impenhorabilidade dos valores bloqueados, por serem provenientes de receitas da empresa destinadas ao sustento do executado e de sua família (art. 833, X, do CPC); (iii) inexistência de confusão patrimonial entre o executado e a pessoa jurídica. A exequente, por sua vez, apresentou resposta à impugnação (ID 231565571), sustentando: (i) ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados; (ii) elevado faturamento mensal da empresa, conforme guia de recolhimento de tributos; (iii) preclusão quanto à alegação de erro nos cálculos, uma vez que as parcelas executadas se referem ao período de permanência no imóvel até 2014. É o relato. Decido. I - Da alegação de impenhorabilidade dos valores O executado não apresentou comprovação de que os valores bloqueados seriam utilizados para pagamento de pessoal ou outras despesas relativas à atividade empresarial. Não foram juntados balancetes ou documentos que comprovem as receitas e despesas da empresa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica automaticamente a valores depositados em conta de pessoa jurídica, sendo necessária a comprovação de que tais valores são indispensáveis à manutenção da atividade empresarial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. 1. A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art . 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017). 2 . Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp: 2440145 RS 2023/0268921-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024). EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA ABAIXO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ARTIGO 833, X, CPC. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS EXCLUSIVO DO DEVEDOR. 1. A regra de impenhorabilidade preceituada no inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil é destinada a pessoas físicas, com o intuito de proteger a subsistência do devedor e sua família . 2. Para que a impenhorabilidade alcance as pessoas jurídicas, é necessário que o valor bloqueado inferior a 40 salários mínimos destine-se, comprovadamente, a folha de pagamento de funcionários; subsistência dos sócios e suas respectivas famílias; ao desenvolvimento das atividades objeto do contrato social de empresários individuais e empresas de pequeno porte; ou que o valor obtido não satisfaça as custas da execução. 3. Não tendo o agravante comprovado a existência das hipóteses firmadas acima, impende a manutenção da decisão recorrida que manteve o ato de constrição judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5608310-70.2023.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) II - Da alegação de excesso de execução O executado veicula excesso de execução, alegando erro na atualização do débito promovida pela exequente, diante da penhora sobre 50% de imóvel anteriormente avaliado, que não teria sido considerada. Todavia, o impugnante não apresentou memória detalhada com demonstrativo discriminado atualizado do valor que entende devido. Ao contrário, limitou-se a alegações genéricas e pedido de remessa dos autos à contadoria judicial, o que não supre o ônus que lhe recai. É firme a jurisprudência do TJDFT no sentido de que a alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de documentos técnicos que indiquem o valor correto do débito, sob pena de rejeição: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APONTAMENTO. VALOR CORRETO. PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS. AUSENTES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO LIMINAR. MEDIDAS CONSTRITIVAS. 1. Nos termos do artigo 525, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil, o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito. 2. A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente, com questionamentos acerca dos valores dos alugueres, multa, desconto de pontualidade e honorários, não revela-se suficiente para reconhecimento de excesso de execução. 3. A ausência de indicação do valor devido e/ou a não apresentação de demonstrativo de cálculo que comprove o excesso à execução, sendo este o único fundamento da impugnação, autoriza sua rejeição liminar e viabiliza de adoção de medidas constritivas para satisfazer a execução, como é o caso do faturamento da empresa. 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1237409, 07211592520198070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, não houve alienação judicial do imóvel anteriormente penhorado, de modo que não se pode promover a dedução de seu valor estimado do montante da execução, especialmente diante da ausência de efetiva conversão do bem em numerário. Importa registrar, ainda, que o executado foi anteriormente condenado por litigância de má-fé (ID 207204035), devendo ser acrescida ao valor do débito a multa de 5%, nos termos do artigos 80, inciso IV e 774, inc. II, ambos do CPC. Por fim, dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de gradação legal (art. 835 do CPC), não havendo nenhuma irregularidade na sua expropriação. III - Da alegação de ausência de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o executado A alegação do executado no sentido de que não haveria confusão patrimonial não se sustenta, diante da própria natureza jurídica do empreendimento, registrado como empresário individual. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ: "a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio. (3a Turma, REsp 487.995, Rel. Min. Nancy Andrighi). IV- Da alegação de litigância de má-fé O pedido de condenação por litigância de má-fé formulado por ambas as partes, deve ser indeferido, porque não se verificou, por ora, conduta dolosa apta a justificar a penalidade. V - Dispositivo Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada. Publicada a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor bloqueado (R$ 61.195,04) em favor do exequente. Por fim, manifeste-se o exequente acerca do ofício encaminhado a este Juízo pelo Tribunal de Justiça do Ceará, solicitando o recolhimento das custas relativas à carta precatória ID 209930309. E, caso não faça, será requisitada a devolução da ordem sem cumprimento, ficando ainda prejudicada análise do pedido da suposta fraude à execução. Publique-se.” (ID 232732197 na origem). Os embargos de declaração opostos pelo executado EDSON MONTEIRO foram rejeitados: “O executado Edson Monteiro opõe embargos de declaração (ID 233854862) sob o argumento de ser contraditória, omissa e conter erro material a decisão de ID 232732197. Aduz haver contradição no reconhecimento da a confusão patrimonial entre o executado e a empresa individual, mas, ao mesmo tempo, exigir a comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados, como se se tratasse de pessoa jurídica distinta. Aponta omissão quanto à análise da planilha de ID 231535929, que, segundo alega, comprovaria erro nos cálculos da exequente, caracterizando excesso de execução. Sustenta, ainda, que a decisão incorreu em erro material, ao afirmar que não foi alegada confusão patrimonial, quando, na verdade, o executado reconheceu que os valores bloqueados se destinavam ao sustento familiar. Por fim, requer que seja revogada a autorização para levantamento imediato dos valores, até o trânsito em julgado da decisão. A exequente, por sua vez, apresentou manifestação 234572541, na qual impugna o pedido de desbloqueio sustentando: (i) ausência de prova da natureza alimentar dos valores bloqueados; (ii) elevado faturamento da empresa, conforme guias de tributos; e (iii) preclusão quanto à alegação de erro nos cálculos, visto que as parcelas se referem a período já consolidado. Indicou dados da conta bancária para transferência do valor bloqueado e requereu a concessão da gratuidade de justiça, sob alegação de hipossuficiência financeira superveniente, destacando que o pedido foi acolhido em grau recursal, conforme decisão de ID 234587902. Por fim, requereu a condenação do executado por litigância de má-fé. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Em arremate, embora se reconheça que se trata de empresário individual, situação que implica confusão entre os patrimônios da pessoa física e jurídica, os valores bloqueados estão vinculados à empresa e, portanto, ainda exigem comprovação da origem e da destinação essencial dos recursos, o que não foi feito nos autos. O executado nem sequer juntou extratos bancários que indicassem relação direta entre a quantia bloqueada e despesas indispensáveis à sua subsistência (mesmo que se tratasse de pessoa física, impõe-se a comprovação da origem dos valores) ou que os valores seriam indispensáveis à manutenção da atividade empresarial. Foram acostados apenas documentos genéricos e avulsos, desprovidos de qualquer correlação clara com os valores bloqueados, relação que poderia ter sido verificada mediante a juntada dos extratos bancários, o que não foi feito. Ademais, quanto à alegação de excesso de penhora/execução, não houve alienação do imóvel anteriormente penhorado, o que afasta a possibilidade de abatimento de seu valor do débito. Somente a efetiva conversão do bem penhorado em numerário poderia ensejar dedução. O executado tampouco apresentou memória de cálculo detalhada e atualizada com a indicação do valor que entende devido, limitando-se a juntar planilha genérica (ID 231535929), sem contemplar, inclusive, o acréscimo da multa de 5% por litigância de má-fé já aplicada nos autos (ID 207204035). Noutro giro, não há motivo para o congelamento dos valores até o trânsito em julgado da decisão, salvo sem em eventual recurso for atribuído efeito suspensivo pelo relator (inc. I do art. 1.019 do CPC). Ou seja, a decisão já pode produzir seus efeitos. No mais, a exequente comprovou a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, conforme decisão de ID 234587902. Diante disso, impõe-se o deferimento da gratuidade também neste juízo de origem. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à exequente, nos termos da decisão proferida em sede recursal (ID 234587902). Ressalto que cabe a exequente diligenciar perante o Juízo deprecado, para participá-lo da presente decisão. Publicada esta decisão, expeça-se alvará em favor da exequente, para levantamento do valor bloqueado (R$ 61.195,04), conforme dados bancários constantes no ID 234572541. Indefiro, por ora, a condenação do executado Edson Monteiro a mais uma multa por litigância de má-fé, tendo em vista que não se verificou conduta dolosa apta a justificar a penalidade. Publique-se.” – ID 234762150 na origem. Nas razões recursais (ID 71505370), o agravante EDSON MONTEIRO afirma que “o MM Juiz considera ter sido o bloqueio realizado na Pessoa Jurídica, se esse for o entendimento, para que sejam atingidos os ativos financeiros da Pessa Jurídica, é imprescindível que tal medida perpasse necessariamente pelo procedimento de Desconsideração da Personalidade Jurídica previsto 50 do Código Civil e arts. 133 e s/s do Código de Processo Civil, o que não ocorreu” (ID 71505370, p. 4). Alega que “Os valores depositados na conta corrente bloqueada são provenientes de consultoria contábil prestada pelo agravante a clientes esporádicos, certo de que, o bloqueio realizado e a ausência de recursos depositados na conta bloqueada após a constrição do saldo que lá existia (doc. anexo), impossibilitou o agravante de arcar com os compromissos financeiros diários, o que o deixou em dificuldades de adquirir o essencial ao sustento da sua família, tendo para tanto, que solicitar auxílio de amigos e familiares” (ID 71505370, p. 4). Sustenta que “Os valores equivalentes a 40 salários-mínimos devem ser desbloqueados em virtude da nova interpretação jurisprudencial que o Superior Tribunal de Justiça atribuiu ao art. 833, X do CPC, entendimento este, consagrado também por este E. Tribunal de Justiça” quanto à impenhorabilidade (ID 71505370, p. 4). Argumenta que “O excesso alegado na impugnação ao bloqueio não se deu em virtude da já existente penhora de 50% do apartamento, mas, na fundamentação de que ao justificar nova penhora, a agravada deve observar a dedução dos valores já penhorados nos autos da execução, sob pena de excesso” (ID 71505370, p. 7). Aduz que “havendo divergência nos valores exequendos considerados pelo agravante e pela agravada, para que seja evitado qualquer tipo de prejuízo às partes, com valores a maior ou a menor, tem-se que o correto seja a confecção dos cálculos por terceiro isento, qual seja, a contadoria do juízo” (ID 71505370, p. 11). Requer ao final: “a) o recebimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de liminar de efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I do CPC; b) o desbloqueio do equivalente a 40 salários-mínimos bloqueados da conta corrente da Empresa Individual Edson Monteiro ME, CNPJ 18.787.026/0001-97 no prazo de 24 horas nos termos do art. 854, §4o do CPC, bem como, nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios; c) determine ao MM Juiz que faça o envio dos autos de execução à contabilidade do juízo para fins de elaboração e atualização dos cálculos exequendos nos termos da jurisprudência.” – ID 71505370, p. 12. Preparo recolhido (ID 71505864). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela proferida em cumprimento de sentença (ID 232732197 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca o recorrente EDSON MONTEIRO a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma de decisão pela qual rejeitada a impugnação à penhora de valores realizada via SISBAJUD. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, deferida penhora sobre valores das contas bancários do devedor e de sua empresa individual nos seguintes termos: “( ) O patrimônio da empresa individual confunde-se com o da pessoa que a instituiu. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ: "a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio. (3a Turma, REsp 487.995, Rel. Min. Nancy Andrighi). Ante o exposto, defiro o pedido do exequente, ID 229665072, para que sejam realizadas as pesquisas de bens (SisbaJud e RenaJud) e,m face dp (sic) executado EDSON MONTEIRO, vinculados tanto ao seu CPF (819.612.781-20) quanto em seu CNPJ (empresário individual: 18.787.026/0001-97), até o valor atualizado da dívida (1.200.951,07). Ao CJU para o fazer. Depois da juntada dos resultados das pesquisas de bens, levante-se o sigilo.” – ID 230477750. Penhorada a quantia de R$ R$ 61.195,04 na conta de E. MONTEIRO CONTABILIDADE, empresa individual do executado EDSON MONTEIRO, em 31/3/2025 (ID 231050205). Impugnação à penhora apresentada em 3/4/2025 por E. MONTEIRO CONTABILIDADE, alegando, em suma, excesso de execução na atualização do valor principal, que há penhora de 50% do valor do imóvel situado à “SQS 409, Bloco L, Entrada C, avaliado em 22/08/23 (ID 16979349) por R$ 454.216,15, valor este, que deveria ter sido decotado do valor de bloqueio pretendido”, e que o valor de até 40 salários-mínimos reservados em conta bancária são protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC. Sobreveio a decisão ora recorrida, pela qual rejeitada referida impugnação e mantida a penhora efetivada. Nenhuma razão para conceder o efeito suspensivo pleiteado no presente agravo de instrumento. De início, não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que, tratando-se de empresa individual, o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o da pessoa natural. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA SOBRE PATRIMÔNIO DE EMPRESA INDIVIDUAL DA ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Constatado que a Executada/Agravada é empresária individual (art. 966 do CC/02), modalidade na qual inexiste distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica e o da pessoa natural que exerce a atividade empresarial, não se faz necessária a prévia desconsideração da personalidade jurídica, pois a confusão patrimonial é inerente ao tipo empresarial. 2. Em nome da garantia de satisfação da dívida e efetividade da execução, é possível a penhora de bens em nome da empresa individual da Executada, uma vez que as pesquisas por ativos financeiros em nome da pessoa natural foram infrutíferas e os patrimônios se confundem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1862574, 0700114-86.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024). Além disso, não demonstrado, em princípio, que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC proteja os valores bloqueados em conta de empresa individual, visto que não demonstrado o comprometimento da continuidade da atividade empresarial e/ou o pagamento da folha salarial, ônus que lhe competia. No sentido, esta Turma já definiu que: “( ) 4. Esta Turma admite a garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC, desde de (sic) que demonstre o valor bloqueado comprometa a continuidade da atividade empresarial e/ou o pagamento da folha salarial. Caso não demonstrado o impacto da penhora suficiente a comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação da constrição, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados. (Acórdão 1755252, 0725587-11.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no PJe: 19/09/2023.) 5. Em que pese o esforço argumentativo da parte agravante, a alegação de que os valores depositados nas contas bancárias se destinam à manutenção da sua atividade, não restou comprovada, ônus que lhe cabia. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Decisão reformada.” (Acórdão 1966246, 0731044-87.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025). Há de se frisar, ainda, que a penhora de saldo bancário não se confunde com penhora de faturamento. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES PESSOAS JURÍDICAS. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. USO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS. IMPENHORABILIDADE INEXISTENTE. FATURAMENTO. NÃO SE CONFUNDE. ATIVIDADE EMPRESARIAL COMPROMETIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. ( ) 2. O bloqueio de saldo de conta bancária não se confunde com penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no artigo 866 do Código de Processo Civil, mormente quando inexiste evidências de que a quantia penhorada comprometa o regular funcionamento ou mesmo manutenção da pessoa jurídica executada. 3. A impenhorabilidade dos salários prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil tem a finalidade de resguardar o “sustento do devedor e de sua família”, conforme o próprio texto da lei, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, proteção destinada à pessoa física, não extensível à pessoa jurídica. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1987298, 0746120-54.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025). Também não verificado, em princípio, o alegado excesso de execução. Como bem definido na origem, “não houve alienação judicial do imóvel anteriormente penhorado, de modo que não se pode promover a dedução de seu valor estimado do montante da execução, especialmente diante da ausência de efetiva conversão do bem em numerário” (ID 232732197). Ademais, não foi apresentado demonstrativo de cálculo discriminado na forma prevista no art. 525, § 4o do CPC. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora